Tribunal: TJDFT
Processo: 0704419-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO DE ALIMENTOS. PAGAMENTO PARCELADO DOS ALIMENTOS ATRASADOS. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão no cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de homologação de acordo, pelo qual o agravado se comprometeu a pagar os alimentos devidos ao agravante de forma parcelada.
2. Nos termos do art. 840 do Código Civil, é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. 2.1. Segundo o atr. 922 do CPC, no caso de acordo entre as partes o juiz deve declarar suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.
3. Em que pese tratar-se de ação de execução de alimentos sob o rito de constrição pessoal, o acordo entabulado entre as partes refere-se tão somente a parcelamento de alimentos atrasados, que não afasta a obrigação do alimentante quanto aos alimentos vincendos. 3.1. Ademais, inexiste no ordenamento jurídico qualquer óbice à homologação de acordo formulado pelas partes, sobretudo considerando o fato de não haver renúncia à qualquer parcela da verba alimentar.
4. Precedente: “(...) Considerando que os alimentantes anuíram com o parcelamento do débito alimentar, há de ser sobrestada a execução pelo prazo conferido ao devedor para a satisfação da obrigação (...)”. (20141010064357APC, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, DJE: 07/04/2017).
5. Recurso provido.